Tribunal: TJMT
Processo: 0003670-61.2017.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003670-61.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLOVIS FERREIRA MINARE - CPF: 687.841.046-00 (EMBARGANTE), ANDRE MAGURNO FERNANDES - CPF: 187.283.998-38 (ADVOGADO), CLAUDIO FERREIRA MINARE - CPF: 853.853.446-72 (EMBARGANTE), CLAUDIO FERREIRA MINARE - CPF: 853.853.446-72 (EMBARGADO), Fabio Rocha Nimer (EMBARGADO), ESPOLIO DE ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO registrado(a) civilmente como ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO - CPF: 748.176.201-53 (EMBARGADO), ADRIANE ALVES DA SILVA SANTANA - CPF: 574.009.541-72 (ADVOGADO), LUIS OTAVIO ALVES SILVA - CPF: 008.013.781-41 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (ADVOGADO), SELVAGGIA AGAPITA CONCEICAO - CPF: 709.486.911-82 (EMBARGADO), GEYCE KELLE ALVES FERREIRA - CPF: 019.167.561-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO (EMBARGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), SELVAGGIA AGAPITA CONCEICAO - CPF: 709.486.911-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FÁBIO ROCHA NIMER (EMBARGADO), ADRIANE ALVES DA SILVA SANTANA - CPF: 574.009.541-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (EMBARGANTE), FÁBIO ROCHA NIMER (EMBARGANTE), LUIS OTAVIO ALVES SILVA - CPF: 008.013.781-41 (ADVOGADO), ANDRE MAGURNO FERNANDES - CPF: 187.283.998-38 (ADVOGADO), CLAUDIO FERREIRA MINARE - CPF: 853.853.446-72 (EMBARGADO), CLOVIS FERREIRA MINARE - CPF: 687.841.046-00 (EMBARGADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), FABIO ROCHA NIMER - CPF: 712.098.321-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0003670-61.2017.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

EMBARGANTE: FERNANDO CESAR LEOPOLDINO

EMBARGADO: ESPÓLIO DE ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO

EMBARGADO: FABIO ROCHA NIMER

EMBARGADO: CLOVIS FERREIRA MINARE

EMBARGADO: CLAUDIO FERREIRA MINARE

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO
– DES
PROVIMENTO DO RECURSO
– CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
E PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

2 - Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3 – Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

FERNANDO CESAR LEOPOLDINO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 248106680), objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 239884665, proferido nos Recursos de Apelação Cível interpostos por CLOVIS FERREIRA MINARE E OUTRO e FERNANDO CESAR LEOPOLDINO que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, para manter a sentença que
“julgou IMPROCEDENTE o feito, persistindo o débito apontado na petição inicial e condenando a parte autora (Clovis Ferreira Minare e outros) ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% ao valor atribuído à causa.”

Sustenta o embargante FERNANDO CESAR LEOPOLDINO que o v. acórdão incorreu em contradição, uma vez que trata o ora embargante como “suposto credor do espólio”, ao ponto que o instrumento público de confissão de dívida com cessão de crédito, de autoria dos autores e o de cujus, dá ao apelante/embargante Fernando, a condição de credor/cessionário dos autores e não mais do de cujus.

Ressalta que, quando da lavratura do instrumento público de confissão de dívida, deixou de ser credor do espólio e passou a ser credor dos autores, razão pela qual, o pagamento realizado pelos autores ao embargante se deu de forma correta, portanto, deve ser atribuído ao ora embargante ser o detentor exclusivo do crédito e não a herdeira do espólio.

Alega a segunda contradição no v. acórdão, o qual teria levado em consideração o “termo de renúncia” para fundamentar que o apelante/embargante não fazia jus ao crédito recebido dos autores, atestando que o instrumento público de confissão de dívida seria válido, porém, não exigível.

Salienta que o termo de renúncia (assinado pelo embargante), foi juntado na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (em segredo de justiça) em que figurava o de cujus Alessandro Carrega e sua esposa Tatiane Lourenço da Conceição, portanto, não teria como os autores terem ciência da existência de tal documento, logo, os autores pagaram o crédito a quem de direito (embargante) e não ao
de cujus.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID 248684179), o ESPÓLIO DE ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO, rebate os argumentos do embargante e postula pelo reconhecimento de litigância de má-fé e aplicação de multa, nos termos do art. 81 do CPC/15. Por fim, requer a rejeição dos declaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

No caso, necessário um breve resumo dos autos.

Os autores/embargados firmaram contrato de compra e venda de um imóvel rural, denominado Fazenda Canadá, matrícula n. 53.259, livro n. 2 do Cartório do 1° Ofício de Barra do Garças, Mato Grosso, cujo proprietário era o Sr. ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO, sendo que a venda da propriedade, pagaria os custos da dissolução de união estável com a Sra. TATIANE LOURENÇA DA CONCEIÇÃO.

O valor do negócio importou em R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), para pagamento em 5 parcelas anuais a serem corrigidas em arrobas de boi.

Contudo, o Sr. ALESSANDRO veio a óbito em 31/07/2016, sem que houvesse a quitação integral do contrato e, diante disso, em 10/03/2017, os autores ajuizaram Ação de Consignação em Pagamento, cujo crédito a ser consignado seria o equivalente a 20.419,82 arrobas de bois, porém, no curso do processo, o embargante Fernando alegou aos autores ser credor do espólio e recebedor da terceira parcela do contrato de compra e venda, sendo que os autores realizaram o pagamento ao embargante Fernando.

Nestes embargos de declaração
,
o embargante FERNANDO CESAR LEOPOLDINO, alega que o acórdão incorreu em contradições, sendo a primeira referente ao instrumento público de confissão de dívida e cessão de crédito, o qual confere ao embargante a condição de cessionário e credor dos autores/consignantes e a segunda contradição seria no sentido de que o acórdão teria atestado a validade do instrumento público de confissão de dívida, mas o teria considerado inexigível em razão do termo de renúncia juntado no processo de dissolução de união estável entre o de cujus e a esposa.

Sem razão o embargante, uma vez que o instrumento de confissão de dívida não afasta a ausência de habilitação do embargante nos autos de inventário de bens, uma vez que todo credor pode se habilitar.

Ademais, o termo de renúncia redigido pelo próprio embargante (ID 210713710), consigna que o crédito deve retornar ao espólio, eis que o empréstimo entre o de cujus e o embargante não teria ocorrido, tornando a escritura de confissão de dívida inexigível. Senão vejamos:

“[...]

Extrai-se dos autos que

CLOVIS FERREIRA MINARE E OUTRO
ajuizaram a Ação de Consignação e Pagamento n. 0003670-61.2017.8.11.0004 em face de
ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO,
alegando que o crédito em discussão se refere à venda de imóvel rural, registrado sob a matrícula n° 53.259, do CRI de Barra do Garças – MT.

Sustentou que o valor total importou em R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), para pagamento em cinco parcelas, conforme contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural de ID 210711798:

Alegaram que efetuaram o pagamento integral da primeira parcela e o pagamento parcial da segunda parcela, sendo pago apenas a parte referente à vendedora TATIANE LOURENÇO DA CONCEIÇAO.

Sustentaram que, ainda em vida, realizou transação comercial com o Sr. ALESSANDRO CARREGA, em que formalizou a venda de uma camionete da marca Nissan, ano 2011/2012, modelo Frontier, no valor de 538,24 arrobas de boi, que na época, correspondia ao valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) e, portanto, o valor seria abatido na consignação do valor a ser depositado em juízo.

Posteriormente, com o óbito de Alessandro Carrega/vendedor, ocorrido em 31/07/2016, este deixou a herdeira/filha Selvaggia Agapita Conceição, nascida em 10/01/2005.

Aduziram que a herdeira se encontrava em lugar incerto e não sabido, bem como não havia sido interposta ação de inventário.

Assim, ingressaram com a presente ação, consignando o restante do pagamento referente à transação imobiliária.

Posteriormente, após decisão judicial determinando a emenda da inicial, informando o paradeiro da herdeira SELVAGGIA AGAPITA CONCEIÇAO, os autores alegaram gastos com a distribuição dos autos, honorários advocatícios e despesas com combustível, motivo pelo qual descontaram do depósito inicial a totalidade de R$40.396,20, e a substituição do polo passivo para o Espólio de Alessandro Carrega del Pozzo.

A herdeira SELVAGGIA AGAPITA CONCEIÇÃO, compareceu aos autos para impugnar os pagamentos, alegando efetivação de descontos não previstos no contrato, pagamentos a menor e pagamento a terceiro (FERNANDO CESAR LEOPOLDINO) sem poderes para receber em nome do espólio.

Diante disso, procedeu-se à inclusão de FERNANDO CÉSAR LEOPOLDINO no polo passivo, conforme decisão de ID 210713681.

Devidamente citado, o requerido FERNANDO apresentou contestação, aduzindo que atuou como advogado em defesa dos interesses do de cujus no processo de reconhecimento de união estável e dissolução nº 4715-42.2013.8.11.00004, em face de Tatiane Lourenço da Conceição, bem como passou a administrar os bens do de cujus.

Alegou que, diante da relação de prestação de serviços de administração e proteção patrimonial promovida pelo requerido em favor do de cujus, em contrapartida financeira, o de cujus cedeu ao requerido o valor declinado no “3º pagamento”, segunda parcela consignada, do contrato de compra e venda do imóvel rural, ou seja, R$ 875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil reais),

Salientou que, como o de cujus não dispunha naquele momento de recursos financeiros para pagar pelos serviços prestados, foi lavrada a escritura pública de confissão de dívida, no Tabelionato de Notas da Comarca de Aragarças-GO, em 26/02/2016, sendo que os autores efetuaram o pagamento em favor do requerido em 17/01/2018, fora destes autos.

A herdeira SELVAGGIA apresentou impugnação alegando que o requerido FERNANDO esqueceu de mencionar que renunciou expressamente em juízo ao crédito de R$ 875.000,00, conforme reconhecido na ação de reconhecimento de união estável e dissolução nº 4715-42.2013.8.11.0004, conforme documento de ID 210713710.

Aduziu que o pagamento efetuado pelos autores não era devido ao requerido FERNANDO, requerendo a restituição integral dos valores, ao passo em que o requerido FERNANDO justificou que o pagamento se dera em razão de empréstimo.

Assim, em razão da discussão posta, o magistrado alegou que considerando o feito comportar apenas as matérias referentes ao contrato de compra e venda, a controvérsia em questão deverá ser tratada na via ordinária, não sendo possível o seu processamento nestes autos (ID 210713761).

Consta dos autos que, em razão de dúvida quanto ao pagamento a menor das parcelas devidas, conforme alegado pela herdeira SELVAGGIA, os autores foram intimados para, no prazo de 10 dias: a) promover o complemento do pagamento na forma requisitada pela credora, ou, b) apresentar documentos que demonstrem fato impeditivo, modificativo ou extintivo das alegações da credora.

No ID 210713765, os autores alegaram que o valor apresentado em memorial descritivo é referente ao valor da arroba de semoventes e também ao valor descontado a título de gastos que os autores tiveram para propor a presente demanda e ao valor pago ao requerido Dr. FERNANDO, o qual era advogado do de cujus, no momento da compra da fazenda.

Aduziram que o valor pago ao advogado/requerido, Dr. FERNANDO ocorreu porque este apresentou documentos para os autores demonstrando a dívida do de cujus com sua pessoa, e de boá fé realizou o pagamento de uma parcela ao requerido Dr. FERNANDO, o qual recebeu tal valor e assumiu o risco. E em relação às divergências de valores, requereu seja realizada perícia contábil a fim de demonstrar se o valor da arroba dos semoventes e a atualização monetária e juros estão corretos.

Na decisão de ID 210713766, o magistrado salientou que os autores não deveriam ter realizado o pagamento de parcela para o Sr. FERNANDO, uma vez que este não representava o espólio, motivo pelo qual consignou que o Sr. FERNANDO deveria ser intimado para restituir integralmente todos os valores recebidos - de forma ilegítima - dos autores, observadas as devidas atualizações e correções monetárias, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para tanto. E não sendo feito da forma determinada, resta aos autores o depósito dos respectivos valores, nas mesmas condições, sob pena de persistir o débito, bem como acolheu o pedido referente à nomeação de perito contábil para apurar o real valor a ser adimplido, sendo nomeada perita Sra. Gleyce Kelle Alves Ferreira (CRC-MT n° 018258/O-4).

No ID 210713777, o magistrado consignou que restou certificado nos autos o decurso do prazo conferido a ambas as partes sem a realização de qualquer pagamento, mesmo que devidamente cientes da obrigação, bem como o recolhimento dos honorários periciais. Assim, determinou a intimação dos autores para promoverem o deposito integral da segunda parcela consignada, observada as atualizações e correções monetárias e que o decurso do prazo sem a comprovação de pagamento ensejaria a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como a intimação dos autores para depositarem os valores dos honorários periciais.

Os autores peticionaram no ID 210713778, esclarecendo que o pagamento realizado ao Sr. FERNANDO se deu em razão de documento público lavrado em cartório (confissão de dívida assinado pelo de cujus), portanto, entendem que os valores já foram pagos na consignatória.

No ID 210713779, a herdeira SEVAGGIA, peticionou alegando a preclusão da perícia solicitada pelos autores, em razão do decurso de prazo do pagamento dos honorários periciais; a extinção do feito, com resolução do mérito, em razão do decurso de prazo para pagamento da segunda parcela consignada, a homologação dos valores em atraso e a condenação dos autores ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Após, foi proferida sentença de improcedência pelo magistrado Dr. Alexandre Meinberg Ceroy, conforme relatado.

Contra referida sentença, os autores
CLOVIS FERREIRA MINARE E OUTRO
e a parte requerida
FERNANDO CESAR LEOPOLDINO,
recorrem.

Por discutirem a mesma questão, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Cediço que o pagamento em consignação previsto nos artigos 334 a 345, ambos do Código Civil, constitui uma forma de extinção coativa da obrigação, nos casos previstos de forma enunciativa nos incisos do artigo 335 da Lei Civil, senão vejamos:

"Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento "o proprietário do imóvel é obrigado a arcar com o pagamento das taxas condominiais, por se tratar de obrigação propter rem, decorrente do direito real que possui o titular.

A ação de consignação em pagamento tem a finalidade única de promover a desobrigação do devedor, nas hipóteses em que não se afigura possível, por qualquer motivo, adimplir perfeitamente a obrigação.

In casu, verifica-se dos autos que os autores/apelantes ajuizaram a ação de consignação e pagamento para realizar o pagamento das parcelas referentes ao contrato de compra e venda de
imóvel rural, denominado Fazenda Canadá, registrado sob a matrícula de n° 53.259, do CRI de Barra do Garças – MT, cujo proprietário era o de cujus ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO.

Observa-se dos autos que o valor total do negócio importou em R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), a ser pago em cinco parcelas, a serem corrigidas em arroba de boi, da seguinte forma:

1ª parcela: R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) pagos em 18 de janeiro de 2016, da seguinte forma:

1.1. R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) em favor de Tatiane Lourenço da Conceição e seu esposo, em cumprimento parcial do acordo judicial de dissolução de união estável com o sr. Alessandro Carrega, sendo depositados R$200.000,00 (duzentos mil reais) em favor do patrono de Tatiane Lourenço da Conceição, sr. Luciano Justino da silva;

1.2. R$6000.000,00 (seiscentos mil reais) representados pela quitação integral da operação da CPR n. 40-03252-3;

1.3. R$500.000,00 (quinhentos mil reais) a serem pagos em favor de Alessandro Carrega, sendo descontados os seguintes valores:

a. R$8.888,62 (oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos) referente a multa do INDEA em nome de Tatiane Lourenço da Conceição;

b. R$41.000,00 (quarenta e um mil reais) referente ao financiamento do veículo Troller;

c. R$300.000,00 (trezentos mil reais) referente ao pagamento de corretagem aos Srs. Domingos Savio de Almeida e Rodrigo Martins de Freitas;

2ª parcela: 5.887,10; arrobas de boi, equivalentes na época a R$875.000,00; com vencimento para o dia 15/01/2017. Deste valor, seria deduzido 3.128,57 arrobas de boi, que foram depositadas em favor da Sra. TATIANE LOURENÇO DA CONCEIÇÃO como quitação do acordo de dissolução da união estável firmada entre os vendedores, restando ao Sr. ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO 2.758,52; arrobas de boi deste pagamento.

3ª parcela: 5.887,10; arrobas de boi com vencimento no dia 15/01/2018, usando-se para conversão o preço indicado pelo indicador ESALQ/BM&F/BOVESPA do dia do vencimento, pagos exclusivamente em favor do sr. ALESSANDRO CARREGA.

4ª parcela: 5.887,10; arrobas de boi com vencimento no dia 15/01/2019, usando-se para conversão o preço indicado pelo indicador ESALQ/BM&F/BOVESPA do dia do vencimento, pagos exclusivamente em favor do sr. ALESSANDRO CARREGA.

5ª parcela: 5.887,10; arrobas de boi com vencimento no dia 15/01/2020, usando-se para conversão o preço indicado pelo indicador ESALQ/BM&F/BOVESPA do dia do vencimento, pagos exclusivamente em favor do sr. ALESSANDRO CARREGA.

E em razão do falecimento de ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO em 31/07/2016, sem que houvesse a quitação integral do contrato, os autores/apelantes ingressaram com a presente Ação de Consignação e Pagamento e depositaram valores das parcelas com desconto, ao argumento de que tiveram despesas para o ajuizamento da presente demanda, sendo que a herdeira SELVAGGIA teve acesso aos valores depositados pela expedição de alvarás constantes no ID 210713699.

Ressalta-se que em relação ao pagamento da terceira parcela ao suposto credor do espólio, o também apelante Fernando Cesar Leopoldino, no valor de R$ 875.000,00, equivalente à época em 5,5887,10 arrobas de boi, de se ressaltar que em havendo credor do de cujus, este deve requerer seu crédito nos autos de inventário, não sendo possível o pagamento fora dos autos, conforme dispõem os artigos 1.017 e 1.997, ambos do CC.

Salienta-se que o apelante FERNANDO CESAR LEOPOLDINO alegou que o pagamento efetuado pelos autores, na data de 17/01/2018 em seu favor, no valor de R$ 875.000,00, teria sido “uma operação absolutamente normal”, tendo em vista a cessão de crédito e confissão de dívida assinada pelo de cujus em seu favor (FERNANDO), a qual foi lavrada no Tabelionato de Notas da Comarca de Aragarças-GO, em 26/02/2016.

Todavia, verifica-se dos autos que o apelante/FERNANDO, renunciou expressamente ao valor mencionado, nos autos da ação de reconhecimento de união estável e dissolução nº 4715-42.2013.8.11.0004, ajuizada pelo de cujus em face de TATIANE LOURENÇO DA CONCEIÇÃO. Vejamos:

Desse modo, verifica-se que o apelante/FERNANDO não tinha legitimidade para receber tal valor, uma vez que o credor do espólio deve se habilitar nos autos de inventário para que possa receber seu crédito.

Ademais, tendo os autores efetuado o pagamento de parcela fora dos autos, à pessoa sem legitimidade para receber, uma vez que os apelantes sabiam do óbito de ALESSANDRO CARREGA DEL POZZO (credor original), impõe-se aos autores/apelantes o pagamento da segunda parcela consignada em favor da herdeira SELVAGGIA.

Nesse sentido, transcrevo trecho da sentença:

“Conforme o relatado, supostamente a presente consignação teria atingido o seu objetivo, promovendo os autores o depósito de todas as parcelas consignadas.

Entretanto, discordando destas premissas, demonstra a herdeira do de cujus a persistência do débito, havendo o pagamento de parcela consignada a quem não possuía legitimidade.

Referido pagamento equivocado é o baluarte de toda a celeuma, onde, de um lado, mencionam os autores que o promoveram de boa-fé, e de outro, defende a autora que mencionado pagamento não é capaz de extinguir o débito.

De qualquer sorte, é pertinente dizer que a controvérsia já foi objeto de deliberação quando da decisão de id. 125382223, momento em que foi oportunizado aos autores complementarem o pagamento realizado ao terceiro, Fernando Cesar Leopoldino.

Mencionada ilegitimidade, inclusive, não pode ser afastada pela suposta boa-fé dos credores, especialmente por terem formalizado o pagamento à terceiro posteriormente a distribuição da presente consignação.

Regredindo à inicial, hei por bem destacar ponderação realizada pelos próprios autores, no que diz respeito a quem seria direcionado o pagamento.

“Com relação as demais parcelas vincendas referente à transação imobiliária em favor do consignado serão depositadas na presente ação, caso não seja encontrado o herdeiro legitimo do senhor Alessandro Carrega a receber o valor devido.”

Para tanto, alheio a presença de suposto documento, e, seguindo a própria narrativa da petição inicial, certo é que a segunda parcela consignada foi realizada para parte ilegítima, pois não fora realizada no bojo destes autos, tampouco à herdeiro do espólio.

Em acréscimo, é pertinente dizer que a consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, o fazendo por depósito da quantia devida, e, só poderá ter força de pagamento se concorrer em relação a quem de direito, no modo e no tempo pactuado.

Inclusive, é o que se extrai do artigo 336 do Código Civil.

Art. 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos requisitos sem os quais não é válido o pagamento.

Em outros termos, descabe ao credor promover o pagamento a quem não seja parte prevista no título, evidenciando o erro dos credores.

Ademais, nota-se que aos autores foram conferidas duas oportunidades – fundamentadas pela ilegitimidade exaustivamente debatida nos autos - para promover o pagamento, restando silente em ambas.

Nessa esteira, diferentemente da tese suscitada pelos autores ao id. 135543645, desatendidos os chamamentos do Poder Judiciário, mister reconhecer a insuficiência do pagamento, consoante a manifestação da herdeira do espólio.

[...]

Nesse aspecto, constatado o pagamento insuficiente, caso é de improcedência do pedido.

Inobstante a prescrição do §2° do artigo 545 do Código de Processo Civil, inviável no caso apontar o efetivo montante devido, seja pela correção de parcelas atrasadas, seja pela necessidade de perícia contábil para apurar efetivamente o montante adimplido, ou mesmo pela previsão de pagamento atrelado a arroba de boi, não nos revelando prudente fazê-lo na presente oportunidade, cabendo ao espólio promover sua apuração às vias ordinárias.” (ID 210713783)

Destarte, em razão da ausência de comprovação do apelante FERNANDO CESAR LEOPOLDINO ao direito de receber diretamente uma parcela que deveria ser consignada, bem como a insuficiência do pagamento em favor da herdeira SELVAGGIA, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
nego

provimento
a ambos os recursos.

É como voto.- (ID 239884665)

Desse modo, não há falar em ocorrência de contradições.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração traduz-se em mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de erro material e omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024